Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE OBRIGAR O LOCATÁRIO A DESOCUPAR O IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para anular a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto. A recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 8.674,34 (oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente a alugueis e encargos locatícios não pagos.
3. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a procedência do pedido contraposto, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que, para promover a saída forçada do imóvel, a recorrida procedeu ao desligamento do fornecimento de água e de energia elétrica.
4. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente alega que na fase de conhecimento requereu a produção de prova oral, tendo sido promovido o julgamento antecipado do mérito. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, art. 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Outrossim, entendo que os documentos anexados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. É ônus da parte demonstrar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). No caso dos autos, não há provas de que a recorrida promoveu o desligamento do fornecimento de água e de energia elétrica, pois a recorrida deixou de pagar encargos locatícios, de modo que não se afirma que eventual suspensão de serviços essenciais deu-se pela falta de pagamento demonstrada nos autos ou por ação da recorrida. Além disso, os documentos de IDs 27396045 e 27396046 demonstram que houve consumo de água no imóvel, o que também afasta a alegação da recorrente. Tampouco a recorrente apresentou comprovantes de quitação das tarifas públicas.
6. Portanto, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, razão pela qual o pedido contraposto deve ser julgado improcedente, nos termos da sentença combatida.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao pedido contraposto devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.